Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709151-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., OSMAR DA SILVA SANTOS APELADO: WALDISSON MOREIRA FARIA D E S P A C H O Intime-se o apelado para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o depósito realizado pela apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 19113478), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator